Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-67.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Protesto indevido - Hipótese em que a requerente não possui apontamentos preexistentes àquele impugnado – Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Protesto indevido - Hipótese em que a requerente não possui apontamentos preexistentes àquele impugnado – Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica, decorrentes da publicidade de que gozam o protesto e os cadastros de proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume – Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado aos fins colimados - Verba honorária que deve ser arbitrada entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Majoração dos honorários arbitrados na r. sentença de 5% para 15% - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000881996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000059-67.2018.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que é apelante BANDEIRANTE ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNES
EIRELI, é apelado KAIRO’S GLOBAL ALIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
Voto no 28.143
Apelação Cível no 1000059-67.2018.8.26.0542
Comarca: Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial
Apelante: Bandeirante Alimentos Comércio de Carnes Eireli
Apelado: Kairo’s Global Alimentos Ltda Epp
Parte: Sul Invest Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial
Juiz(a) de 1a Inst.: Natália Assis Mascarenhas
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA –
Protesto indevido - Hipótese em que a requerente não possui
apontamentos
preexistentes
àquele
impugnado
–
Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de
Justiça – Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio
ato de lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca
restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da
pessoa jurídica, decorrentes da publicidade de que gozam o
protesto e os cadastros de proteção ao crédito, sendo
desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se
presume – Considerando as circunstâncias do caso, o valor
de R$ 10.000,00 revela-se adequado aos fins colimados -
Verba honorária que deve ser arbitrada entre 10 e 20% sobre
o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil - Majoração dos honorários
arbitrados na r. sentença de 5% para 15% - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação ajuizada por
BANDEIRANTE ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNES LTDA contra
KAIROS GLOBAL ALIMENTOS LTDA e SUL INVEST FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
ABERTO
MULTISETORIAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em razão
da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à
parte adversa, fixados em 5% sobre o valor da causa (fls. 113/115).
Recorre a autora. Sustenta que pessoa jurídica pode
sofrer dano moral e que a Súmula 385 não é aplicável ao caso, uma vez que
a restrição é indevida. Alega, ainda, que não houve sucumbência recíproca
e que o valor arbitrado a título de honorários deve ser majorado, na medida
em que viola o disposto no art. 85, §2o, CPC.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 147).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória, julgada parcialmente procedente pelo MM.
Juízo a quo apenas para reconhecer a inexistência da dívida em questão.
O pedido de indenização por dano moral foi julgado
improcedente pelo d. juízo a quo, nos seguintes termos (fls. 114/115):
"Em relação aos danos morais, observo que
inúmeros foram os casos em que o nome da empresa
autora constou em cadastros restritivos de créditos por
conta de inadimplemento contratual. Assim, entendo
aplicável na espécie, por analogia, a súmula 385 do STJ,
não podendo mais que se falar em abalo de crédito a
justificar condenação em danos morais" (g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
Contra esta decisão, insurge-se o autor, pretendendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
A pretensão merece acolhida.
A Súmula 385 do C. STJ prevê: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.” (g.n)
Na hipótese, a autora colacionou aos autos outros
protestos realizados pela ré, todos eles processados posteriormente ao
título objeto da presente demanda (fls. 52/53 e 58), de forma que a Súmula
385 mostra-se inaplicável no caso em tela.
Assim, tem-se que a indenização por dano moral é
devida, pois decorre da mera efetivação do protesto indevido.
De fato, são notórios os prejuízos infligidos àquele que
tem seu nome protestado indevidamente. Tal ato ilícito provoca restrições
ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica,
decorrentes da publicidade de que gozam o protesto e os cadastros de
proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano,
pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017, grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, tem-se que sua
estipulação deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o
abalo sofrido e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte,
importar enriquecimento sem causa do lesado.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 é adequado aos fins
colimados.
Por fim, assiste razão ao autor no que toca ao
percentual de honorários advocatícios arbitrado na r. sentença (5% sobre o
valor da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000059-67.2018.8.26.0542 - Santana de Parnaíba - Voto no 28.143
O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, de forma que o percentual arbitrado pelo MM.
Magistrado encontra-se abaixo do mínimo estabelecido pelo diploma
processual.
Desta forma, de rigor a reforma da r. sentença para
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator